Tribunal: TJDFT
Processo: 0725733-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Obrigação de fazer convertida em perdas e danos. Cumulação de restituição com cláusula penal compensatória. Alegação de nulidade por julgamento extra petita e inovação processual. Inocorrência. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que, diante da impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, converteu-a em indenização por perdas e danos, determinando a restituição do valor adiantado e a aplicação da cláusula penal prevista no contrato.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são as seguintes: (i) apreciar a preliminar de nulidade da sentença, por vício extra petita; e (ii) avaliar se é possível cumular restituição do valor adiantado com cláusula penal compensatória e se houve violação ao princípio da congruência ou inovação processual.
III. Razões de decidir
3. Sendo evidente que o julgamento foi proferido em observância ao dever de congruência, rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença. Não há julgamento extra petita nem inovação processual quando a sentença aplica consequências legais e contratuais do inadimplemento dentro dos limites da causa de pedir e do pedido subsidiário.
4. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos é admitida pelo art. 499 do CPC quando impossível a tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente.
5. A cláusula penal decorre do contrato e pode ser cumulada com a restituição de valores indevidamente recebidos, por possuírem naturezas distintas.
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141, 329, II, 492, 499, 1.013, § 3o, II, e 85, § 11; CC, arts. 408, 416, 475, 476, 884 e 406; CTN, art. 161.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0714844-27.2023.8.07.0004, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 08.10.2025; TJDFT, APC 0701796-05.2022.8.07.0014, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 08.09.2025; TJDFT, APC 0744376-55.2023.8.07.0001, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 06.06.2025.